Tribunal: TJDFT
Processo: 0745438-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0745438-36.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZITO CORREIA DA SILVA JUNIOR AGRAVADO: MARIA LUCIA FAYAD DE ALBUQUERQUE ROSA, PREMIER JET LOCACAO E GERENCIAMENTO NAUTICO EIRELI - ME, BORGES EMPRESA SIMPLES DE CREDITO LTDA DESPACHO Ausente pedido liminar, intime-se a parte recorrida para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 dias, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 30 de outubro de 2023 15:44:19. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora